Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710589-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PAULO GIRON DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movido por PAULO GIRON DE CARVALHO, indeferiu a impugnação do devedor, reputou correto o valor executado e determinou o levantamento do deposito judicial em favor do credor. Inicialmente, destaca suposta contradição do magistrado a quo que, após intimar o executado para o cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios, concluiu, na decisão recorrida em que apreciou a impugnação apresentada, não ter iniciado a fase de cumprimento de sentença. Entende que o correto, no caso, seria o magistrado receber o cumprimento de sentença, determinar para que as credores se manifestem, suspendendo o levantamento do deposito judicial até transito em julgado do cumprimento de sentença. Informa que foi intimada a cumprir a sentença, com o pagamento dos honorários sucumbenciais aos procuradores do devedor, pelo que fez o deposito no intuito de impedir a aplicar de multa de 10% e honorários de 10% decorrentes do artigo 523, 1o, do CPC/15 c/c 525, do CPC/15. Acrescenta que, com base no artigo 523, 3o, c/c 525, do CPC/15, a fim de evitar atos de expropriação, efetuou o deposito judicial do valor requerido pelos agravados para discutir a validade ou não do pedido de cumprimento de sentença, através da impugnação apresentada tempestivamente. Argumenta que na decisão não foram abordadas as matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença referentes à inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação; existência de causa extintiva da obrigação consistente na realização de acordo extrajudicial; ilegitimidade da parte; e pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Aduz haver plausibilidade das alegações e risco de dano de difícil reparação diante do levantamento do depósito judicial, fazendo-se necessário o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Ao final, requer, a suspensão do cumprimento de sentença nos termos do artigo 1.019, I do CPC e, no mérito, a reforma da decisão. Comprova recolhimento do preparo recursal (ID 24798825). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Pretende a parte agravante a apreciação das questões veiculadas em impugnação ao cumprimento de sentença, que foi indeferida pela decisão a quo sob o fundamento de que a fase de execução do título judicial não foi instaurada. O julgamento da matéria de mérito apontada é de competência do órgão colegiado, mas é certo que eventual provimento poderá levar ao acolhimento da impugnação e extinção da execução o que evidencia o risco de dano se previamente levantado o depósito judicial. Por outro lado, não se vislumbra prejuízo ao exequente em se aguardar o julgamento deste agravo de instrumento, o que, ademais, costuma ser célere, uma vez que a satisfação da dívida perseguida está garantida por depósito judicial. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora